Tribunal: TJMT
Processo: 1029596-91.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029596-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELISANGELA REGINA DE AMORIM - CPF: 956.682.251-00 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DA FALTA DE CABIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É inadmissível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme regramento contido no art. 932 do Novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno tirado contra o acórdão de ID nº 126461181, que por unanimidade dos votos, deu provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pelos agravados.

Em suas razões recursais a parte agravante d
efende a reforma da r. decisão colegiada, para que seja negado provimento ao Recurso interposto pelo agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

O agravado ingressou com o Recurso Cível Inominado contra a decisão proferida por juízo singular nos autos.

O presente recurso inominado foi julgado em sessão plenária, no dia 02/05/2022, momento em que, por unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao recurso da agravada, conforme se verifica do acórdão colacionado no
ID nº 126461181
.

Inconformado com o acórdão, a agravante ingressou com o presente agravo, denominado interno, visando alterar o acórdão no sentido de ver desprovido o Recurso Inominado interposto.

Pois bem. Definitivamente o Código de Processo Civil denominou de agravo o recurso cabível contra a decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento. Os estudiosos conferiram a esse agravo a denominação de “interno”.

Seguindo esse mesmo entendimento, pois, não poderia ser diferente, o dispõe no art. 21, II, “d” que compete a Câmara Isolada julgar recurso interposto contra a
decisão do relator
que negar seguimento a recurso ou provê-lo, na forma do art. 932, incisos IV e V, alínea “a” do Novo Código de Processo Civil.

De outra banda, ainda se acha em vigor o denominado “agravo regimental”, tratado especificamente no par. 2º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em que, da sua redação extrai-se que é admitido contra a decisão monocrática do relator.

E não poderia ser diferente, porque é assim que determina claramente o art. 932 do Novo Código de Processo Civil, que não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado.

Nesse sentido, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ.

2. Conforme os arts. 557, § 1º, do CPC e 258 do Regimento Interno do STJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental, configurando-se, assim, erro grosseiro a reiteração de agravo regimental.

3. Agravo regimental não conhecido.”

(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557 / RJ, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/03/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL A FUNGIBILIDADE RECURSAL.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inadequado o recurso de agravo regimental para atacar decisão colegiada (acórdão), constituindo erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal.

Agravo regimental não conhecido.”

(AgRg no Ag 363868 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5, Ministro GILSON DIPP, DJ 17/09/2001 p. 190).

Em face ao exposto e o que mais consta dos autos,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022